Tribunal: CARF
Processo: 10283.006847/2003-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.006847/2003-83
RESOLUÇÃO
3202-000.409 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRADIENTE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, para que a recorrente seja intimada, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por
mais 30 (trinta) dias, a apresentar, de forma digitalizada, os documentos que autoridade
administrativa apontar como necessários à verificação da liquidez e certeza dos direitos
creditórios. Finda a diligência, a autoridade administrativa fará constar as suas conclusões em
relatório, com a devida intimação da recorrente para sua manifestação, se assim optar, no prazo
improrrogável de 30 dias. Posteriormente, retornem-se a este Conselho para prosseguimento do
julgamento.
Sala de Sessões, em 28 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
Fl. 13777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.409 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006847/2003-83
2
“Trata-se o presente processo de Pedido de Restituição, em formulário1, fl. 38,
protocolado em 16/12/2003, no valor de R$ 24.110.197,69, que teriam sido
recolhidas indevidamente sobre as bases de cálculo das Contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins, nos períodos 02/1999 a 09/2003, a saber: a) incentivo fiscal de
desoneração do ICMS; b) receitas financeiras, e; c) variações cambiais ativas.
Constam ainda, Declarações de Compensação anexas.
Posteriormente, em 15/12/2004, o contribuinte requer seja deferida a
contabilização do crédito complementar de R$ 4.964.727,73, fl. 1734.
Por meio, do Despacho Decisório DRF/MNS/SEORT No 10283.006847/2003-83, de
05/12/2005, fl. 1825, restou indeferido o crédito pleiteado.
Por ensejo das considerações do SEORT, com as quais concordo, e em razão
do disposto no art. 250 do Regimento Interno da SRF (RISRF), aprovado pela
Portaria do Ministério da Fazenda n° 30, de 25.02.2005, e no artigo 41 da
Instrução Normativa SRF n° 460, de 18.10.2004, APROVO o parecer a mim
submetido; e INDEFIRO o pedido de restituição de COFINS e PIS, no valor
total de R$ 29.074.925,42 (vinte e nove milhões, setenta e quatro mil,
novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), pois a
autoridade administrativa não tem competência para apreciar ilegalidade
de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico nacional, nesse
caso a Lei 9.718/98, e por falta de previsão legal para se excluir da base de
cálculo dessas contribuições o valor correspondente ao benefício fiscal de
restituição do ICMS concedido pelo Estado do Amazonas; as variações
monetárias de direito de crédito em função da taxa de câmbio decorrente
de aplicações financeiras, contratos de mútuo e pagamentos a fornecedores
estrangeiros vinculados ao dólar; e outros resultados que, segundo
interpretação do sujeito passivo, não se coadunariam à noção de receita; e
NÃO HOMOLOGO as Declarações de Compensação anexadas às fls.
1731/1778
e
relacionadas
no
Parecer
DRF/MNS/SEORT
n°
10283.006847/2003-83, devido à inexistência do suposto crédito pleiteado.
O sujeito passivo deverá ser comunicado deste despacho e, de acordo com o
artigo 74, § 7° da Lei 9.430, de 27.12.1996, com redação dada pela Lei
10.833/03, tem o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência, para
efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
Também nesse prazo de 30 dias, o sujeito passivo tem direito a apresentar
manifestação de inconformidade, nos termos do artigo 74, § 9° da Lei
9.430/96, incluído pelo Lei 10.833/03.
Ao SEORT, para adoção das medidas cabíveis
Pois bem, o contribuinte foi cientificado pessoalmente, em 09/12/2005, fl. 1825 e
apresentou manifestação de inconformidade, em 20/12/2005, fls. 1826/1854.

1 Anexo1 da IN SRF no 210, de 30 de novembro de 2002
Fl. 13778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.409 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006847/2003-83
3
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém, através do Acórdão 01-
7287 - 2a Turma da DRJ/BEL, fls. 1858/1864, votou por indeferir o pedido
consignado na manifestação de inconformidade.
Cientificado via postal em 04/01/2007, fl. 1865, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, em 05/02/2007, fls. 1866/1886.
Desta feita, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mediante o Acórdão
3301-002.254 - 3a Câmara /1a Turma Ordinária, em 25/03/2014, acordaram, por
voto de qualidade, em dar provimento parcial ao recurso. E assim concluiu o Voto
Vencedor:
CONCLUSÕES
Considerando que os valores dos pedidos de restituição não foram objetos
da análise de mérito por parte da DRF/Manaus, voto por dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos seguintes termos:
1) PERÍODO DE APURAÇÃO CUMULATIVA: a DRF/Manaus deve fazer a
análise de mérito dos valores envolvidos no pedido de
restituição/compensação, reconhecendo ao contribuinte que a base de
cálculo do PIS e da Cofins é o faturamento, assim entendido o somatório de
suas receitas decorrentes de vendas e serviços, admitidas as exclusões
previstas nas respectivas legislações;
2) PERÍODO DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA: a DRF/Manaus deve fazer a
análise de mérito, para verificar se as receitas que o contribuinte pretende
excluir estão efetivamente fora do campo da base de cálculo estabelecida
pelas legislações correspondentes. Observando que não há previsão legal
para exclusão das receitas relativas ao incentivo fiscal de desoneração do
ICMS concedido pelo Estado do Amazonas e que a partir de 02/08/2004 as
receitas financeiras estão submetidas à alíquota zero destas contribuições.
Quanto aos demais resultados reclamados pelo contribuinte devem ser
analisados caso a caso, conforme as rubricas demonstradas por ele.
A Procuradoria da Fazenda Nacional foi cientificada do Acórdão 3301-002.254, em
09/05/2015, fl. 1902 e o contribuinte, por meio de sua caixa postal, em
26/06/2015, fl. 1915, tendo apresentado Recurso Especial, em 14/07/2015, fls.
1946/2001.
Uma vez admitido o Recurso Especial através do Despacho de Admissibilidade de
15/02/2016, fls. 2103/2105, a Câmara Superior de Recursos Fiscais proferiu o
Acórdão 9303-004.674 - 3a Turma, em 16/02/2017, no qual, por unanimidade de
votos conheceram o Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria
de votos, dar-lhe provimento.
Com efeito, tornando-se definitiva na esfera administrativa a decisão proferida no
Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão no 9303-004.674 – 3a Turma, em
Fl. 13779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.409 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006847/2003-83
4
16/02/2017, com a ciência da Procuradoria da Fazenda Nacional, em 21/07/2017,
fl. 2154, os autos foram encaminhados à unidade preparadora para providências.
Por intermédio do MPF 2018-00122-7, com a finalidade de apurar a liquidez e
certeza do crédito tributário pleiteado, a DRF/Manaus emitiu o Termo de Início de
Diligência Fiscal no 009/2018, fls. 2159/2160, tendo sido cientificado o
contribuinte, via caixa postal, em 06/06/2018, fl. 2162.
A unidade de origem, por intermédio do Despacho Decisório no 0372/2019 de fls.
11662/11701, não reconheceu existência de direito creditório e, por decorrência,
não homologou as respectivas declarações de compensação, nos seguintes
termos:
Ante o exposto, no exercício das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, elencadas na alínea "b", inciso I, do artigo 6o, da
Lei n°10.593/2002 com a redação dada pela Lei n°11.457/2007, profiro a
seguinte decisão:
1. Que o Pedido de Restituição em papel (sem utilizar o programa
PER/DCOMP) no montante de R$24.110.197,69 — anexado às fls. 38 do
presente processo administrativo fiscal, datada de 16/12/2003; bem como
a petição, anexada às fls. 1734 do presente processo administrativo fiscal,
datada de 30/11/2004 e que serviria de base para suposto Pedido de
Restituição no montante de R$4.964.727,73 - sejam INDEFERIDOS,
primeiramente pelo contribuinte não ter logrado a comprovação do
direito creditório pleiteado, e ainda pelo fato dos Pedidos de Restituição
estarem em desacordo com a Legislação Tributária, no que concerne às
formalidades quanto ao Pedido de Restituição, haja vista que desde 01 de
outubro de 2003, com a entrada em vigência da INSTRUÇÃO NORMATIVA
SRF N°360, de 24 de setembro de 2003, publicada no DOU DE 29/09/2003,
o Contribuinte estava obrigado à utilização do programa eletrônico
PER/DCOMP para apresentar pedidos de restituição, ressarcimento e
compensação, nos termos da letra "c", do inciso IV, do art. 2o , verbis:
Art. 2o O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela SRF, passível de restituição ou de
ressarcimento, e que desejar utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF ou
ser restituído ou ressarcido desses valores deverá encaminhar à SRF,
respectivamente. Declaração de Compensação, Pedido Eletrônico de
Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento gerado a partir do
Programa PER/DCOMP 1.1. nas seguintes hipóteses:
I - tratando-se de Pedido de Restituição formulado por pessoa física, em
todos os casos em que o crédito tenha sido reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, bem como naqueles em que o crédito do sujeito
passivo se refira a:
Fl. 13780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.409 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006847/2003-83
5
a) Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício de 1996 ou
posterior, pago indevidamente ou a maior há menos de cinco anos, inclusive
multa moratória e juros moratórios do IRPF, exceto mediante os códigos de
receita 0190 e 0246;
b) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) pago indevidamente
ou a maior há menos de cinco anos mediante qualquer código de receita do
ITR, inclusive multa moratória e juros moratórios do ITR;
c) pagamento indevido ou a maior de ITR ou IRPF lançado de ofício, inclusive
multa e juros moratórios, efetuado há menos de cinco anos; e d) pagamento
indevido ou a maior de multa ou juros moratórios do ITR ou IRPF, exigidos
de ofício isoladamente, efetuado há menos de cinco anos.
II - tratando-se de Declaração de Compensação apresentada por pessoa
física, caso o crédito do sujeito passivo se refira a um dos créditos
mencionados no inciso l e o débito do sujeito passivo se refira a:
a) ITR relacionado ao código de receita 1070, 2050, 2266, 2770, 2946 ou
3965, referente a período de apuração de 1991 ou posterior;
b) IRPF relacionado ao código de receita 0190, 0211, 0246, 0641, 1054,
2137, 3244, 4600, 6015, 8960 ou 9030, referente a período de apuração de
1990 ou posterior;
c) ITR lançado de ofício, relacionado ao código de receita 7051, referente a
período de apuração de 1990 ou posterior;
d) IRPF lançado de ofício, relacionado ao código de receita 2904, 3114 ou
3018, referente a período de apuração de 1990 ou posterior;
e) multa por omissão ou atraso na entrega da Declaração do Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF), relacionada ao código de receita 5320,
referente a período de apuração de 1990 ou posterior;
f) multa por omissão ou atraso na entrega da Declaração do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (DITR), relacionada ao código de receita
5300, referente a período de apuração de 1990 ou posterior;
g) multa do ITR ou do IRPF lançada de ofício isoladamente (art. 43 da Lei
n°9.430, de 27 de dezembro de 1996), relacionada ao código de receita
6352 ou 7049, referente a período de apuração de 1990 ou posterior;
h) juros moratórios do ITR ou do IRPF lançados de ofício isoladamente (art.
43 da Lei n° 9.430, de 1996), relacionados ao código de receita 6555 ou
7036, referentes a período de apuração de 1990 ou posterior;
i) débito parcelado do IRPF ou do ITR, inclusive débito lançado de ofício e
débito relativo a multa ou juros moratórios lançados isoladamente,
relacionado a um dos códigos de receita mencionados nos itens "a" a "h"; e
Fl. 13781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.409 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006847/2003-83
6
j) débito relativo a imposto mencionado nos itens "a"a "i", relacionado a
código de receita diverso dos códigos neles mencionados instituído
posteriormente à aprovação do Programa PER/DCOMP 1.1, o qual deverá
ser incluído na Tabela de Códigos do Programa PER/DCOMP 1.1
previamente ao preenchimento da ficha de débito correspondente.
III - tratando-se de Pedido de Ressarcimento formulado por pessoa jurídica,
nos casos em que um de seus estabelecimentos apure crédito do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), passível de ressarcimento, que tenha
sido reconhecido por decisão judicial transitada em julgado ou que se refira
a período de apuração relativo ao exercício de 1999 ou posterior e que
tenha sido apurado há menos de cinco anos, exceção feita aos créditos do
IPI de que trata o art. 20 da Instrução Normativa SRF n°210, de 30 de
setembro de 2002.
IV- tratando-se de Pedido de Restituição formulado por pessoa jurídica, em
todos os casos em que o crédito tenha sido reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, bem como naqueles em que o crédito do sujeito
passivo se refira a:
a) saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo a
período de apuração encerrado há menos de cinco anos;
b) saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
relativo a período de apuração encerrado há menos de cinco anos;
c) pagamento indevido ou a maior de IRPJ, Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), IPI. Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), ITR, Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte (Simples), CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF) ou Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (Cide) efetuado há menos de cinco anos
mediante qualquer código de receita do respectivo imposto ou contribuição,
inclusive multa moratória e juros moratórios do IRPJ, IRRF, IPI, IOF, ITR,
Simples, CSLL, PIS/Pasep, Cofíns, CPMF ou Cide;
d) pagamento indevido ou a maior de IRPJ, IRRF, IPI, IOF, ITR, Simples, CSLL,
PIS/Pasep, Cofins, CPMF ou Cide lançado de ofício, inclusive multa e juros
moratórios, efetuado há menos de cinco anos;
e) pagamento indevido ou a maior de multa ou juros moratórios do IRPJ,
IRRF, IPI, IOF, ITR, Simples, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, CPMF ou Cide, exigidos
de ofício isoladamente, efetuado há menos de cinco anos; e
f) IRRF de cooperativas relativo ao exercício de 1996 ou posterior,
arrecadado mediante o código de receita 3280 há menos de cinco anos.
Fl. 13782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.409 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006847/2003-83
7
V - tratando-se de Declaração de Compensação apresentada por pessoa
jurídica, caso o crédito do sujeito passivo se refira a um dos créditos
mencionados nos incisos III e IV e o débito do sujeito passivo se refira a:
a) IRPJ relacionado ao código de receita 0220, 0262, 1599, 2089, 2319,
2334, 2362, 2390, 2430, 2456, 2807, 3252, 3317, 3320, 3373, 5625, 5788,
5815, 5993, 8972 ou 9086, referente a período de apuração de 1990 ou
posterior;
b) IRRF relacionado ao código de receita 0297, 0422, 0430, 0473, 0481,
0490, 0561, 0588, 0730, 0764, 0916, 0924, 1283,1708, 2063, 2103, 2281,
2831, 3208, 3223, 3249, 3251, 3264, 3277, 3279, 3280, 3426, 3674, 4424,
5136, 5192, 5204, 5217, 5232, 5273, 5286, 5299, 5598, 5600, 5706, 6799,
6800, 6813, 6826, 6839, 6891, 6904, 8045, 8053, 8468, 8673, 9128, 9385,
9412, 9427, 9453, 9466 ou 9478, referente a período de apuração de 1990
ou posterior;
c) IPI relacionado ao código de receita 0668, 0676, 1020, 1097, 3130, 3156,
3287 ou 7245, referente a período de apuração de 1993 ou posterior;
d) IOF relacionado ao código de receita 1150, 1270, 1351, 1458, 2452, 2903,
3467, 4028, 4060, 4290, 4465, 5220, 6854, 6895, 7893 ou 7905, referente a
período de apuração de 1990 ou posterior;
e) ITR relacionado ao código de receita 1070 (período de apuração de 1997
ou posterior), 2050 (período de apuração compreendido entre 1991 e 1996)
ou 2266, 2770, 2946 ou 3965 (período de apuração de 1991 ou posterior);
f) Simples relacionado ao código de receita 6106, 6202 ou 6309, referente a
período de apuração de 1997 ou posterior;
g) CSLL relacionada ao código de receita 1409, 2030, 2372, 2469, 2484,
4561, 5638, 5802, 5828, 6012, 6758, 6773 ou 9443, referente a período de
apuração de 1990 ou posterior;
h) Contribuição para o PIS/Pasep relacionada ao código de receita 3084,
3092, 3703, 3885, 4574, 4587, 6824, 6912, 7667, 8002, 8109, 8205, 8301,
8408 ou 8496, referente a período de apuração de 1991 ou posterior;
i) Contribuição ao Fundo de Investimento Social (Finsocial) relacionada ao
código de receita 1783 ou 6120, referente a período de apuração
compreendido entre 1990 e 1992;
j) Cofins relacionada ao código de receita 2172, 4466, 6138, 6840, 7987 ou
8645, referente a período de apuração de 1992 ou posterior;
l) CPMF relacionada ao código de receita 5869, 5871, 5884, 6025, 6038 ou
8536, referente a período de apuração de 1997 ou posterior;
m) Cide relacionada ao código de receita 8741, 8889, 8918 ou 9331,
referente a período de apuração de 2001 ou posterior;
Fl. 13783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.409 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006847/2003-83
8
n) débito relativo a imposto ou contribuição mencionado nos itens "a" a "m"
que tenha sido objeto de lançamento de oficio, relacionado ao código de
receita 2917, 2932, 2945, 2958, 2960, 2973, 2986, 2999, 3020, 3046, 3059,
3061, 3074, 3087, 3090, 3127, 3142, 3155, 3168, 3170, 3183, 3196, 5788,
5790, 5802, 5815, 5828, 5924, 7051, 7104, 7213, 7226, 7239, 7307, 7403,
7606, 8305, 8318, 8320, 8333, 8346, 8359, 8361, 8374, 8390, 8401, 8414,
8427, 8430, 8442, 8455, 8998, 9276, 9303, 9304, 9329, 9558 ou 9562,
referente a período de apuração de 1990 ou posterior;
o) multa por omissão, erro ou atraso na entrega da Declaração de
Contribuições e Tributos Federais ou da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), relacionada ao código de receita 1345,
referente a período de apuração de 1990 ou posterior;
p) multa por omissão, erro ou atraso na entrega da Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte (Dirf), relacionada ao código de receita 2170,
referente a período de apuração de 1990 ou posterior;
q) multa por omissão ou atraso na entrega da DITR, relacionada ao código
de receita 5300, referente a período de apuração de 1990 ou posterior;
r) multa por omissão, erro ou atraso na entrega da Declaração do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (D1RPJ) ou da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), relacionada ao código de
receita 5338, referente a período de apuração de 1990 ou posterior;
s) multa por omissão, erro ou atraso na entrega da Declaração Trimestral,
da Declaração de Não Incidência ou da Declaração de Informações
Consolidadas (DIC) da CPMF, relacionada ao código de receita 9479,
referente a período de apuração de 1997 ou posterior;
t) multa relativa a imposto ou contribuição mencionado nos itens "a" a "m"
lançada de ofício isoladamente (art. 43 da Lei n °9.430, de 1996),
relacionada ao código de receita 6094, 6324, 6337, 6378, 6380, 6405, 6418,
6420, 7049, 8128, 8130, 8143, 8156 ou 8169, referente a período de
apuração de 1990 ou posterior;
u) multa relativa a imposto ou contribuição mencionado nos itens "a"a "m",
relacionada ao código de receita 3391, 4288, 5937, 5940, 6841 ou 6882,
referente a período de apuração de 1990 ou posterior;
v) juros moratórios relativos a imposto ou contribuição mencionado nos
itens "a" a "m" lançados de ofício isoladamente (art. 43 da Lei n°9.430, de
1996), relacionados ao código de receita 6570, 6583, 6596, 6610, 6623,
6636, 6649, 6651, 7036, 8211, 8224, 8237, 8240, 8252, 8619 ou 8660,
referentes a período de apuração de 1990 ou posterior;
x) débito parcelado relativo a imposto ou contribuição mencionado nos
itens "a" a "m", inclusive débito lançado de ofício e débito relativo a multa
Fl. 13784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.409 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006847/2003-83
9
ou juros moratórios lançados isoladamente, relacionado ao um dos códigos
de receita mencionados nos itens "a"a "v"; e
z) débito relativo a imposto ou contribuição mencionado nos itens "a" a
"m", relacionado a código de receita diverso dos mencionados nos itens "a"
a "v" instituído posteriormente à publicação desta Instrução Normativa, o
qual deverá ser incluído na Tabela de Códigos do Programa PER/DCOMP 1.1
previamente ao preenchimento da ficha de débito correspondente.
VI - tratando-se de Declaração de Compensação apresentada por pessoa
jurídica, caso o crédito do sujeito passivo se refira a IRRF de juros sobre o
capital próprio relativo ao exercício de 1996 ou posterior, arrecadado
mediante o código de receita 5706 ou 9453 há menos de cinco anos, e o
débito do sujeito passivo se refira a IRRF de juros sobre o capital próprio
relacionado a um desses códigos.
2. Sejam NÃO-HOMOLOGADAS as Declarações de Compensações -
PER/DCOMP (s) N°:
26528.74616.120804.1.3.04-0296
05858.97245.160804.1.7.04-5461
39781.46281.130804.1.3.04-9786
39016.06959.150904.1.3.04-5084
41968.62026.151004.1.3.04-6987
29927.31362.121104.1.3.04-9690
08113.46760.140105.1.3.04-5901
09962.39741.150205.1.3.04-3630
Tendo em vista que, conforme explanado no item anterior, o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte está sendo denegado.
Cientificado, por meio de sua caixa postal, em 13/09/2019, fl. 11710, o
contribuinte apresentou, em 15/10/2019, a manifestação de inconformidade de
fls. 11723/11740, na qual alega:
1. O presente processo decorre de Pedido de Restituição feito pela Gradiente
Eletrônica S/A (atual IGB Eletrônica S/A), mas engloba créditos de empresas por
ela incorporadas durante esse período (fevereiro de 1999 a novembro de 2004),
quais sejam: GRADIENTE AUDIO E VIDEO LTDA (CNPJ n° 00.693.025/0001-18,
baixado em 30.11.2002 em razão da incorporação - fl. 47); GRADIENTE
ENTERTAINMENT LTDA (CNPJ n° 23.010.804/0001-77 baixado em 30.11.2002 em
razão da incorporação - fl. 49); GRADIENTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
(CNPJ n° 04.747.793/0001-68, baixado em 30.11.2002 em razão da incorporação -
fl. 51); GRADIENTE IN MOTION (CNPJ n° 03.926.279/0001-27, baixado em
30.11.2002 em razão da incorporação - fl. 61/69); GRADIENTE SERVICES LTDA
(CNPJ n° 04.365.683/0001-31, baixado em 30.11.2002 em razão da incorporação -
Fl. 13785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.409 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006847/2003-83
10
fl. 61/69); AÇAI AGROPECUÁRIA LTDA (CNPJ n° 04.015.376/0001-20, baixado em
30.11.2002 em razão da incorporação - fl. 61/69); e TANGARÁ INDUSTRIAL LTDA
(CNPJ n° 05.994.224/0001-80 baixado por incorporação em 01.12.2004 - doc. n°
02).
2. Somente ao Pedido de Restituição de fls. 19-34 foram juntados 60 documentos,
que vão desde os documentos comprobatórios de baixa e incorporação das
demais empresas que compõem o presente PAF pela Gradiente Eletrônica S/A (fls.
46/105), passando pelos decretos concessivos das subvenções pelo Estado do
Amazonas (fls. 107/197), até as DIPJs de todo o período de cada um das empresas
(fls. 198/1067), além dos balanços patrimoniais (fls. 1068/1334), DARFs de
pagamento do PIS e da COFINS de 1999 a 2002 (fls. 1335/1616), controle de
variações cambiais (fls. 1617/1662) e, ainda, planilhas demonstrativas de crédito
(fls. 1663/1669). Além disso, ao aditamento de fl. 1734 foram juntados o Livro
Razão do período adicional (fls. 1747/1757), balanços patrimoniais (fls.
1736/1737), demonstrativo de resultado (fls. 1735), balancete analítico (fls.
1738/1746) e planilhas demonstrativas do direito creditório (fls. 1758).
3. Após o julgamento do recurso voluntário da Requerente e antes mesmo que se
encerrasse o prazo para interposição de recurso especial, o PAF retornou à DRF de
Manaus, tendo sido emitido o Termo de Intimação Fiscal n° 00100/2015, através
do qual a Fiscalização requereu que fossem apresentados os seguintes
documentos: Em resposta, a Requerente protocolou petição informando: a) que
as memórias de cálculo dos créditos pleiteados já haviam sido juntadas aos
pedidos de restituição (conforme já referido supra); b) que os DARFs de 1999 a
2002 também já tinham sido apresentados junto ao Pedido de Restituição de fls.
19-34 (vide acima); c) que em relação aos documentos mencionados nos itens 2 e
3, referentes aos anos de 1999 a 2003, a Requerente informou a existência de 305
livros de notas fiscais de venda, 86 Livros Razão, 187 Livros de Registro de
Entrada, 257 Livros de Registro de Saída, 50 Livros de Apuração de ICMS e 6 caixas
box de DAMs, de modo que, em razão do volume e da antiguidade da
documentação, não se mostrou possível a extração de cópias para apresentação
nos presentes autos. Assim, a Requerente informou que a documentação estaria à
disposição da Fiscalização para exame em suas dependências; e d) quanto aos
DARFs de 2003 e 2004 e aos documentos mencionados nos itens 2 e 3 referentes
ao ano de 2004, que seria necessário prazo suplementar para a sua apresentação,
pois ainda não os havia localizado, diante da antiguidade dos mesmos (fls.
2036/2040). Em seguida, a Requerente protocolou nova petição informando que
havia localizado os DARFs dos anos de 2003 e 2004, bem como as notas fiscais de
vendas, os Livros Razão, os Livros de Registro de Entrada e de Saída e o Livro de
Apuração do ICMS, todos do ano de 2004, colocando-os à disposição da
Fiscalização para consulta em suas dependências, pelos mesmos motivos acima
delineados (fls. 2069/2070).
4. Após o julgamento do recurso especial os autos retornaram novamente à DRF
de Manaus para que se prosseguisse na liquidação dos créditos pleiteados pela
Fl. 13786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.409 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006847/2003-83
11
Requerente. Nesse contexto, foram expedidos os TIFs 0158/2018 a 0163/2018
(4190/4213) e 0165/2018 a 0170/2018 (fls. 4221/4243) intimando a Requerente a
apresentar a composição das bases de cálculo do PIS e da COFINS no período em
discussão, bem como as exclusões que devem ser efetuadas, acompanhadas da
documentação fiscal e contábil que as fundamentam. Em 08.10.2018 (fl. 4266) e
em 07.11.2018 (fl. 4269), a Requerente pediu a concessão de prazo adicional para
atendimento dos TIFs 0165/2018 a 0170/2018, dos quais tomou ciência em
04.10.2018 (fls. 4.258/4.263), dada a antiguidade dos períodos envolvidos e da
quantidade de documentos e esclarecimentos solicitados.
5. A partir de 28.11.2018, a Requerente conseguiu responder os referidos TIFs,
tendo iniciado pelo TIF n° 0170/2018, apresentando os documentos solicitados
relativos ao ano-calendário de 2004 (janeiro a novembro -fls. 4280/4281), a saber:
i) Parecer Técnico com esclarecimentos acerca da composição dos valores da base
de cálculo do PIS e da COFINS das empresas Gradiente Eletrônica S/A e Tangará
Industrial Ltda. (fls. 4282/4284), indicando o contato do i. Parecerista para que o
AFR pudesse solicitar eventuais esclarecimentos adicionais; ii) Demonstrativos
contendo as exclusões das bases de cálculo das contribuições em nome das
empresas Gradiente Eletrônica S/A e Tangará Industrial Ltda.; (fl. 4285/4286); iii)
Balancete analítico da empresa Tangará Industrial Ltda. (fls. 4445/4496); iv) DIPJ
ano-calendário 2004 da empresa Tangará Industrial Ltda. (DIPJ 2005/2004 - fls.
4497/4582); v) Razão da empresa Gradiente Eletrônica S/A (fls. 4287/4308); e vi)
DIPJ ano-calendário 2004 da empresa Gradiente Eletrônica S/A (fls. 4309/4444).
6. No mesmo dia, foi apresentada resposta ao TIF n° 0169/2018 (fls. 4586/4587),
na qual foram apresentados os mesmos documentos detalhados supra, porém
relativos ao ano-calendário de 2003 e apenas quanto à empresa Gradiente
Eletrônica S/A (fls. 4588/4963). Um dia depois, em 29.11.2018, foram
apresentados novamente os mesmos documentos, mas dessa vez referentes ao
ano-calendário de 2002, para o TIF n° 0168/2018 (fls. 4967/4968) e pertencentes
às empresas Gradiente Eletrônica S/A (fls. 4981/5357), Gradiente Áudio e Vídeo
Ltda. (5886/6164), Gradiente Entertainment Ltda. (5797/5880), Gradiente
Equipamentos de Segurança Ltda. (6165/6236), Gradiente Services Ltda.
(5458/5796) e Gradiente In Motion S/A (fls. 5363/5457).
7. Em 03.12.2018, foi a vez da Requerente responder ao TIF n° 0165/2018,
referente ao anocalendário de 1999, apresentando: i) Parecer Técnico com
esclarecimentos acerca da composição dos valores da base de cálculo do PIS e da
COFINS das empresas Gradiente Eletrônica S/A, Gradiente Áudio e Vídeo Ltda. e
Gradiente Entertainment Ltda. (fls. 6242/6246), novamente indicando o contato
do i. Parecerista para que o AFR pudesse solicitar eventuais esclarecimentos
adicionais; ii) Demonstrativos contendo as exclusões das bases de cálculo das
contribuições em nome das empresas supra (fls. 6247/6249); iii) Razão da
Gradiente Eletrônica S/A (6322/6387) e da Gradiente Áudio e Vídeo Ltda. (fls.
6473/6574); iv) Balancete da Gradiente Entertainment Ltda. (fls. 6634/6861) v)
Fl. 13787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.409 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006847/2003-83
12
DIPJ ano-calendário 1999 das empresas supra (fls. 6250/6321, 6393/6472 e
6580/6633);
8. Em relação ao ano-calendário 2000, a Requerente informou que estava
reunindo os documentos solicitados e pediu a dilação do prazo para a sua
apresentação (fls. 4266 e 4269). Contudo, o r. DD foi exarado antes que fosse
possível apresentar a documentação solicitada, o que a Requerente faz nessa
oportunidade, por amostragem (doc. n° 03):
9. Ora, a Requerente não apresentou apenas documentação contábil, apresentou
sim documentação fiscal como demonstrado acima, além de ter colocado toda a
documentação solicitada, mas impossível de ser apresentada em razão do
volume, à disposição da Fiscalização em suas dependências. E ainda que assim
não fosse, sua documentação contábil tem sim força probante, vez que se
encontra devidamente registrada nos órgãos competentes, por decorrência legal,
além de ter sido submetida a auditorias independentes por todo o período em
discussão (doc. n° 05), cabendo à Fiscalização, se quiser contestá-la, provar que a
mesma não reflete a realidade dos fatos. Ou seja, não há necessidade de a
Requerente provar a veracidade da documentação, tendo em vista que esta,
inclusive, já fora submetida a auditorias independentes, mas sim da Fiscalização
provar sua falsidade, se esta for sua alegação. Ademais, nada justifica no presente
caso pedir a juntada de milhares de notas fiscais de operações ocorridas entre 15
e 20 anos atrás, que foram postas à disposição da Fiscalização no estabelecimento
da Requerente desde o TIF n° 0100/2015.
10. Não prospera, tampouco, a afirmativa de que o pedido de restituição foi feito
de forma indevida. Primeiro porque fosse este o caso, o Fisco não deveria nem
mesmo ter recebido o pedido dessa forma ou, quando muito, deveria tê-lo
recusado no primeiro despacho decisório, há 15 anos. Contudo, à época a
restituição foi indeferida apenas em razão da ausência de direito creditório
decorrente da impossibilidade da autoridade administrativa em afastar a
legislação em vigor. Aliás, esta suposta irregularidade não foi alegada em nenhum
momento e em nenhuma instância durante esses 16 anos em que tramita o
presente PAF. Ademais, o crédito pleiteado foi utilizado nas PER/DCOMPs
transmitidas a partir de 12.08.2019, de modo que, ainda que o Pedido de
Restituição tenha sido feito de forma não mais admitida, ad argumentandum,
este teria sido convalidado pelas PER/DCOMPs transmitidas na sequência.
E por fim, requer:
Por todo o exposto, pede a Requerente seja julgada procedente a presente
manifestação de inconformidade, para que, reconhecida a insubsistência do
Despacho Decisório n° 0372/2019, seja reconhecido o direito creditório,
deferindo-se o pedido de restituição do PIS/COFINS recolhido a maior, bem
como
que
as
DCOMP's
n°
26528.74616.120804.1.3.04-0296;
05858.97245.160804.1.7.04-5461;
39781.46281.130804.1.3.04-9786;
39016.06959.150904.1.3.04-5084;
41968.62026.151004.1.3.04-6987;
Fl. 13788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.409 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006847/2003-83
13
29927.31362.121104.1.3.04-9690;
08113.46760.140105.1.3.04-5901
e
09962.39741.150205.1.3.04-3630 sejam homologadas, extinguindo-se,
assim, o crédito tributário por meio delas compensado, bem como a multa
isolada decorrente da não-homologação.
Requer, ainda, a juntada posterior de documentos, em respeito ao princípio
da verdade material, e protesta por todos os meios de prova em Direito
admitidos, inclusive com a conversão do julgamento em diligência pela DRJ,
na forma como requerida no item 4.2 supra.” (destaques no original)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA, analisando as
razões de defesa, decidiu por considerar improcedente a manifestação de inconformidade, não
havendo reconhecido o direito creditório pleiteado, em Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2003
RESSARCIMENTO. CONDIÇÕES NORMATIVAS.
O ressarcimento de direito creditório vincula-se ao preenchimento das condições
e requisitos determinados pela legislação tributária, devendo ser indeferido
quando sua existência não reste comprovada.
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Somente pode ser objeto de ressarcimento o crédito tributário que se revista dos
atributos de liquidez e certeza.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
A homologação da declaração de compensação condiciona-se à comprovação da
existência do crédito apontado como compensável.
Ainda inconformada, a então manifestante apresentou recurso voluntário a este
Conselho, em que pugna o reconhecimento da totalidade do direito creditório, com o deferimento
dos pedidos de restituição e homologação das compensações, sob os argumentos, em síntese, a
seguir:
“O acervo documental trazido a estes autos é substancioso. (...)
(...)
Além disso, informou a Recorrente a existência de centenas de outros Livros de
Notas Fiscais, Razão, de Registro de Entradas, de Registro de Saídas e de Apuração
de ICMS, além de DAMs e DARFs, que não traria aos autos por absoluta
impossibilidade, mas que mantinha à disposição do Fisco em seus
estabelecimentos.
Falar em falta de provas é, pois, no mínimo altamente discutível. De toda forma, a
jurisprudência administrativa é firme em aceitar, em atenção ao princípio da
Fl. 13789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.409 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006847/2003-83
14
verdade material, provas apresentadas após a decisão de 1o grau, quando
inequivocamente relevantes para o deslinde da controvérsia. (...)
(...)
Pois bem: no seu esforço de contribuir para o esclarecimento dos fatos, a
Recorrente contratou outra empresa de auditoria para demonstrar, da forma
mais analítica possível, (i) as receitas que compuseram a base de cálculo do PIS e
da COFINS em todo o período discutido e (ii) aquelas que deveriam ter sido
excluídas e não foram, cotejando (a) os valores efetivamente recolhidos a esse
título com (b) aqueles que deveriam tê-lo sido, tudo de forma a apurar o crédito a
que tem direito. (...)
De toda maneira, já foi possível concluir tal análise relativamente à IGB
ELETRONICA S/A (antiga GRADIENTE ELETRÔNICA S/A), responsável pela maior
parte dos valores controvertidos (doc. no 03). Os relatórios atinentes às demais
empresas (para os períodos anteriores à sua incorporação) serão trazidos aos
autos nos próximos dias.
Fragmento deste trabalho pode ser visto no exemplo a seguir, coletado
aleatoriamente (março de 2000) entre as planilhas mensais de apuração de PIS e
COFINS, ora juntadas ao recurso (doc. no 03, cit.) e que apresenta de forma
detalhada e precisa a majoração indevida da base de cálculo e o consequente
pagamento indevido das contribuições.
(...)
Este trabalho foi realizado a partir dos registros contábeis da empresa, cuja
escrituração, submetida a auditoria independente em todo o período em tela
(doc. no 05 da manifestação de inconformidade), não foi desclassificada pela
fiscalização, constituindo, portanto, prova válida dos fatos nele descritos.
(...)
Seja como for, reitera a Recorrente que está de posse de todas as notas fiscais
emitidas no período, as quais seguem à disposição deste Conselho, caso se
entenda pela necessidade de uma diligência comprobatória. A título de mero
exemplo, e para demonstrar a veracidade de sua afirmação, traz aos autos o lote
anexo (doc. no 04). (...)”
Através de petição de 08.12.2021, a recorrente reforça o pedido de provimento do
seu recurso e requer nova conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal
proceda à análise da apuração elaborada pela auditoria externa, no que diz respeito às bases de
cálculo das contribuições.
É o relatório.

Fl. 13790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.409 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006847/2003-83
15
VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, do que
deve ser conhecido.
Conforme relatado, a recorrente, subsidiariamente, requer a conversão do
julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal proceda à análise da apuração da base de
cálculo das contribuições, com base em relatório elaborado por auditoria externa, e afirma estar
em posse dos documentos comprobatórios demandados pela fiscalização, contudo, pela grande
quantidade de livros e notas, não é capaz de apresentar, mas coloca à disposição da Fiscalização
para a devida auditoria. Por fim, apresenta, no documento no 04, extensa amostra das notas
fiscais (fls. 13029/13678).
Apesar de concordar que a recorrente foi, de certa forma, displicente ao apresentar
reiteradamente os mesmos documentos contábeis, quando intimada e reintimada pela
fiscalização, e apesar de concordar com a motivação do despacho decisório e do acórdão
recorrido, de que não se pode considerar únicos e suficientes os lançamentos contábeis como
prova do direito creditório e de que é ônus do contribuinte apresentar os documentos necessários
para a realização da auditoria fiscal, entendo que é possível afastar a preclusão, de que trata o art.
16 do Decreto no 70.235, de 1972, em razão de a recorrente alegar possuir todos os documentos
e, além disso, por entender que, diante de peculiaridades da causa, se tornou excessiva a
dificuldade de cumprir o encargo probatório.
Todavia, entendo que não há margem para flexibilização do que estabelece o art.
170 do CTN, que autoriza a compensação apenas com créditos líquidos e certos, portanto, os
documentos fiscais que ampararam os lançamentos contábeis são imprescindíveis.
Não basta, a meu ver, que a recorrente coloque os documentos comprobatórios
fisicamente à disposição da fiscalização. Nesse agir, tendo se passados mais de vinte anos do
protocolo deste processo, é razoável presumir que houve tempo suficiente para a recorrente
organizar seus documentos digitalmente, de modo que sejam apresentados de forma ordenada,
permitindo a fiscalização identificar natureza do crédito e a qual PER/DCOMP este se refere.
Em observância ao princípio da verdade material, acato, parcialmente, as razões de
defesa, pois entendo que é papel do julgador, verificando-se presentes a boa-fé subjetiva e o início
de prova material nos autos, oportunizar a apresentação da integridade documentos
comprobatórios, que permitam à autoridade administrativa determinar, absolutamente, a liquidez
e certeza dos créditos.
Deste modo, voto pela conversão do julgamento do recurso voluntário em
diligência, para que a recorrente seja intimada, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais
30 (trinta) dias, a apresentar, de forma digitalizada, os documentos que autoridade administrativa
apontar como necessários à verificação da liquidez e certeza dos direitos creditórios.
Fl. 13791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.409 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006847/2003-83
16
Finda a diligência, a autoridade administrativa fará constar as suas conclusões em
relatório, com a devida intimação da recorrente para sua manifestação, se assim optar, no prazo
improrrogável de 30 dias. Posteriormente, retornem-se a este Conselho para prosseguimento do
julgamento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 13792
DF CARF MF
Original